Tribunal: TJMT
Processo: 1012572-85.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012572-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 036.859.621-40 (ADVOGADO), GABRIELA CORREA DA COSTA RODRIGUES - CPF: 031.535.061-08 (AGRAVANTE), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL - ART. 300 DO CPC - AGRAVO INTERNO - PREJUDICADO - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - DOCUMENTOS NOVOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Certo é que a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é um dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

2. No caso em apreço, apesar de estar evidente a probabilidade do direito, não restou comprovada pela autora a necessidade da realização imediata da cirurgia reparadora a justificar a concessão de tutela de urgência.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GABRIELA CORRÊA DA COSTA RODRIGUES
contra decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.º
1016819-83.2023.8.11.0041
, proposta em desfavor de
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pela ora agravante, que pugnou fosse a ré e ora agravada compelida a autorizar e arcar “
com o custo dos procedimentos cirúrgicos de reconstrução total bilateral das ATMs direita e esquerda, [...] incluindo os materiais listado pelo bucomaxilo em sua solicitação de internação, honorários dos profissionais bucomaxilo e médico, internação em quarto e UTI se necessário
”.

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo que, “
apesar de ter autorizado a reconstrução com prótese da ATM direita em janeiro de 2022
”, a qual foi suspensa por ter a agravante contraído Covid-19 na forma grave, negou a cirurgia quando solicitada nesta nova oportunidade, alegando que o procedimento cirúrgico na ATM direita é desnecessário.

Menciona que há cobertura contratual para a doença que a aflige, reputando-se “
abusiva a recusa do Agravado em autorizar a procedimento destinado ao seu tratamento, ou seja, o procedimento cirúrgico bilateral das ATMs direita e esquerda
”. Cita que “
havendo expressa recomendação clínica, como no caso em tela, prevalece a indicação do profissional que assiste a paciente
”.

Cita a agravante que “
a análise da necessidade de realização de procedimento cirúrgico é exclusivamente do profissional bucomaxilo ou do médico que realiza o tratamento no paciente, sendo inadmissível a interferência da operadora de seguro de saúde agravado
”.

Manifesta que, “
considerando que há cobertura contratual para a doença que aflige a agravante, reputa-se abusiva a recusa do agravado em autorizar a procedimento destinado ao seu tratamento, ou seja, o procedimento cirúrgico bilateral das ATMs direita e esquerda
”.

Assim, diante do exposto, considerando abusiva a negativa de cobertura do procedimento pleiteado quando existe indicação do profissional que assiste a paciente, ingressou a autora com o processo referencial, do qual restou indeferida a tutela de urgência pleiteada; motivo pelo qual pugna neste ato pela antecipação da tutela recursal bem como pelo provimento do referido recurso.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este foi indeferido por considerar não estarem presentes os requisitos que autorizam o deferimento da tutela requerida.

Contrarrazoando o recurso, defende a ré, ora agravada, a manutenção da decisão agravada aduzindo acerca da inexistência de prova da urgência para o tratamento bem como enfatizando as divergências médicas constatadas, pugnando seja aguardada a realização de perícia médica.

Ainda, manifesta sobre a legalidade da junta médica e como ela atua nos planos de saúde. Por fim, defende o plano de saúde que a negativa dos procedimentos solicitados se deu baseada em evidências científicas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal, interpôs a autora recurso de agravo interno, reiterando os argumentos lançados na inaugural do agravo de instrumento, requerendo a reforma da decisão recorrida.

Nesta oportunidade, juntou a autora documentos novos, como fotos e relatórios médicos, provas não apresentadas ao Juízo
a quo
nem na interposição deste recurso de agravo de instrumento.

A ré, ao contrarrazoar o recurso de agravo interno, defende a necessidade da manutenção da decisão recorrida ao alegar que o pedido da agravante não preenche os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela antecipada.

Informa ainda que “
não há sequer prova da urgência para o tratamento, a com também deve-se aguardar a realização da perícia médica, pois diante de tantas divergências
”. Ademais, alega que a negativa aos procedimentos foi baseada em evidências científicas, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Gabriela Corrêa da Costa Rodrigues contra decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.º 1016819-83.2023.8.11.0041, proposta em desfavor de Sul América Companhia de Seguro Saúde, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pela ora agravante, que pugnou fosse a ré e ora agravada compelida a autorizar e arcar “
com o custo dos procedimentos cirúrgicos de reconstrução total bilateral das ATMs direita e esquerda, [...] incluindo os materiais listado pelo bucomaxilo em sua solicitação de internação, honorários dos profissionais bucomaxilo e médico, internação em quarto e UTI se necessário
”.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Partindo desse princípio, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto pela agravante, haja vista não ter apresentado neste recurso elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada.

Ademais, considerando que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada, tem-se que a situação apresentada impede a discussão da questão em sede deste recurso de agravo interno, eis que não foram apreciadas pelo Juízo
a quo
, restando este prejudicado.

Ao caso, importa consignar que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contratos de plano de saúde, consoante Súmula n.º 469 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em cotejo com a legislação consumerista e de modo mais favorável ao consumidor, pois, ao contratar um plano de saúde, o consumidor confia que terá a completa assistência médica.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora e agravante comprovar que a situação por ela vivenciada se trata de estado de urgência ou emergência. No entanto, apesar do infortúnio vivenciado, em que pese suas alegações, deixou esta de juntar laudo médico ou outro documento que evidencie a situação de urgência ou emergência ao caso.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE MAMOPLASTIA REDUTORA - AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, embora haja probabilidade do direito da agravada, não se vislumbra, ainda, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado
.
Não consta, porém, junto aos documentos acostados à inicial
(ID ́s 113674912 e 113674918),
qualquer recomendação de urgência para a cirurgia, tendo em vista riscos à saúde da agravada
. Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravada com a eventual demora para a realização da cirurgia. Assim, conclui-se que
não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave
. (TJMT - N.U 1010751-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA -
EXCESSO DE PELE ANTE A PERDA DE PESO
- INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS - PROCEDIMENTO DE CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL -
PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO
-
AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL
- ART. 300 DO CPC - RECURSO PROVIDO.
A demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC
. Desse modo,
apesar de estar evidente a probabilidade do direito
,

não restou demonstrada a necessidade da realização imediata da cirurgia reparadora a justificar a concessão de tutela de urgência
. (TJMT - N.U 1009645-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

Ademais, constata-se que houve entendimentos divergentes por parte dos prepostos da agravada em relação aos procedimentos prescritos, recusando ainda alguns dos materiais requisitados (id. 170367160).

Sendo os prepostos citados médicos especialistas, sensato é aguardar perícia médica judicial a fim de sanar qualquer divergência, eis que, consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, “
o laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes
” (TJMT - N.U 1001853-85.2016.8.11.0001, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022).

Ainda, além de considerar a divergência técnica apresentada, o Juízo
a quo
, por prudência, entendeu ser necessária a oitiva da parte contrária, notadamente porque as despesas para a realização dos procedimentos solicitados superam R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). Considerando tal monta expressiva, no caso em tela, há o perigo da irreversibilidade da medida, uma vez que, sendo julgado improcedente o processo, terá a autora e ora agravante que arcar com quantia demasiadamente onerosa.

Assim, diante do exposto, tem-se que não está demonstrada a necessidade da realização imediata dos procedimentos solicitados e com os materiais requeridos a justificar a concessão de tutela de urgência vindicada.

Dessa maneira, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que o
decisum
recorrido não merece reforma, pois não restou demonstrado o perigo de dano que autorize a concessão da antecipação de tutela, consoante determina o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Posto isso, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno e NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023